Tribunal: TJMT
Processo: 1045843-48.2024.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1045843-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[DANIEL ASSIS DE MORAES - CPF: 010.513.271-30 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), DANIEL ASSIS DE MORAES - CPF: 010.513.271-30 (RECORRIDO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E DEU-LHE PROVIMENTO, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO Nº
1045843-48.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE:
DANIEL ASSIS DE MORAES
E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.
RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
e
DANIEL ASSIS DE MORAES

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO:
11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 1.053,72 e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. A Autora pleiteia a majoração da indenização, enquanto a Requerida busca a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito que motivou a inscrição em órgãos de proteção ao crédito é legítimo, considerando a relação contratual entre as partes; e (ii) verificar a ocorrência de dano moral e, em caso positivo, a adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A Requerida comprova a existência da relação jurídica e a origem do débito, mediante a apresentação de documentos pessoais, registros de compras e pagamentos, além de telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios.

A Autora não logra demonstrar a inexistência da dívida ou a quitação dos débitos, descumprindo o ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A inclusão do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, diante da comprovação da dívida e da inadimplência, configura exercício regular de direito, não caracterizando ato ilícito ou ensejando indenização por danos morais.

Considerando que a relação jurídica foi comprovada e que a inscrição se deu de forma legítima, inexiste fundamento para a condenação ao pagamento de danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Requerida provido. Recurso da Autora prejudicado.
Tese de julgamento
:

A comprovação da relação jurídica e da origem do débito pela Requerida legitima a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configurando exercício regular de direito.

A ausência de prova por parte da consumidora acerca da inexistência ou quitação do débito impede a declaração de inexistência da dívida e a condenação por danos morais.
Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, art. 55; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
:
N.U 1057931-55.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julgado em 04/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito objeto da lide e condenando a Requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 ( Dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

A autora requer a reforma da sentença tão somente para majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

A parte Requerida requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e, alternativamente, minorados os danos morais arbitrados.

Contrarrazões pela improcedência do recurso pela requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024